Tribunal: TJDFT
Processo: 0739552-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739552-53.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO NETTO RODRIGUES CHAVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, NEIF SALIM NETO, ALVORADA SC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o apelante para se manifestar, em 5 dias, sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 65360445 e 65360446). Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória da apelação (ID 65360439, págs. 1-37), se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.